Tribunal: TJMT
Processo: 0046071-32.2015.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-14
Data de publicação: 2021-07-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0046071-32.2015.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda, Aquisição, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO]

Parte(s):

[PAULA GOMES DE SOUZA PRIETO - CPF: 690.994.211-68 (APELADO), ANDRE LUIZ PRIETO - CPF: 662.568.871-15 (ADVOGADO), RODOBENS INCORPORADORA IMOBILIARIA 348 - SPE LTDA - CNPJ: 15.302.965/0001-06 (APELANTE), JOSE WALTER FERREIRA JUNIOR - CPF: 121.575.138-92 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL – CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – DISTRATO POR PARTE DO PROMITENTE COMPRADOR – JUROS DE MORA SOBRE O VALOR A SER RESTITUÍDO – TERMO INICIAL – A PARTIR DO TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA – TEMA 1002 STJ – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

“Encontra-se consolidado o entendimento do STJ, na hipótese de rescisão contratual por culpa do comprador, da necessidade de restituição dos valores pagos de uma única vez e de forma imediata (Súmula no 543 do STJ e REsp no 1300418/SC)”.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Recurso de apelação cível interposto por RODOBENS INCORPORADORA IMOBILIARIA 348 - SPE LTDA contra a sentença proferida nos autos de Ação de Indenização no 0046071-32.2015.8.11.0041, perante a 6a Vara Cível da Comarca de Cuiaba/MT, cujo dispositivo restou assim consignado:

“Diante do exposto, julgo parcialmente procedente o pedido formulado na Ação de Cobrança proposta por Paula Gomes de Souza Prieto em face da Rodobens Incorporadora Imobiliaria, apenas para declarar rescindidos os negócios jurídicos, Contratos 75 e 76, denominados de “Instrumento Particular de Compromisso de Compra e Venda de Fração Ideal que Corresponderá Unidade Autonoma Futura”, referente as unidades autonomas 74 e 94 do Empreendimento Golden Green Residence. Condeno a parte autora ao pagamento das despesas processuais e dos honorários advocaticios, com fundamento no art. 86, parágrafo único, do Código de Processo Civil, em razão de a ré ter sucumbido em parte minima do pedido, fixando, para tanto, a verba honorária, em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, por representar o proveito econômico, considerando o trabalho profissional executado e a importância da demanda (art. 85, § 2°, CPC). No mais, declaro extinto o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil. P. I. C. Manejados embargos de declaração para sanar omissão e constar a seguinte dispositivo ““Diante do exposto, julgo parcialmente procedente o pedido formulado na Acao de Cobranca proposta por Paula Gomes de Souza Prieto em face da Rodobens Incorporadora Imobiliaria, apenas para declarar rescindidos os negocios juridicos, Contratos 75 e 76, denominados de “Instrumento Particular de Compromisso de Compra e Venda de Fracao Ideal que Corresponderá Unidade Autonoma Futura”, referente as unidades autonomas 74 e 94 do Empreendimento Golden Green Residence, impondo-se a re devolver a autora 75% dos valores pagos, exceto no que ser refere a taxa de corretagem, devidamente atualizados, conforme indice pactuado no contrato, desde a data de cada desembolso, acrescidos de juros de mora de 1% (por cento) ao mês desde a data da citacao valida.”

Em suas razões de recurso, (id. 91756992), a Construtora ora Apelante, pugna tão somente pela reforma da sentença, para incidir os juros de mora a partir do trânsito da decisão, visto que a rescisão judicial se deu por culpa da Apelada, razão pela qual a imposição de incidência de juros de mora sobre o calculo do valor a ser restituido deve ser feito a partir do trânsito em julgado, fala ainda, que o citado entendimento encontra-se sedimentado junto STJ. No mais, mantem-se a sentença a sentença na forma em que prolatada.

Contrarrazões apresentada (id.91756995) pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Recurso de apelação cível interposto por RODOBENS INCORPORADORA IMOBILIARIA 348 - SPE LTDA contra a sentença proferida nos autos de Ação de Indenização no 0046071-32.2015.8.11.0041, perante a 6a Vara Cível da Comarca de Cuiaba/MT, que julgou parcialmente procedente o presente feito.

Cinge-se dos autos que e PAULA GOMES DE SOUZA PRIETO, ajuizou a Ação de Rescisão de Contrato c/c Devolução dos Valores Pagos em face de RODOBENS INCORPORADORA IMOBILIARIA, ora apelante, alegando que em 30.06.2013, firmou contrato de compra e venda de dois apartamentos junto à empresa apelante, mas, alguns meses depois, ao reanalisar as variáveis e as circunstâncias que a fizeram pactuar, desistiu da compra e entrou em contato com a demandada em 5 de marco de 2014, a fim de pedir distrato, e restituição dos valores pagos, o que foi plenamente acordado,

O juízo “a quo” julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial para declarar rescindido o Contrato de Promessa de Compra e Venda de Imóveis avençado entre as partes, impondo-se a Construtora à devolver a autora 75% dos valores pagos, exceto no que ser refere a taxa de corretagem, devidamente atualizados, conforme índice pactuado no contrato, desde a data de cada desembolso, acrescidos de juros de mora de 1% (por cento) ao mês desde a data da citação valida.”

Além disso, Condenou a parte autora ao pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios, com fundamento no art. 86, parágrafo único, do Código de Processo Civil, em razão de a ré ter sucumbido em parte mínima do pedido, fixando, para tanto, a verba honorária, em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, por representar o proveito econômico, considerando o trabalho profissional executado e a importância da demanda (art. 85, § 2°, CPC).

Irresignado, a empresa ora apelante, insurge-se contra a sentença a quo, tão somente em relação a incidência dos juros, que entende ser a partir do trânsito em julgado da decisão.

Razão assiste ao Apelante. Isso porque, segundo o entendimento do STJ, “Os juros moratórios, na hipótese de resolução do compromisso de compra e venda de imóvel por iniciativa dos promitentes compradores, devem incidir a partir da data do trânsito em julgado, posto que inexiste mora anterior do promitente vendedor” (STJ, Terceira Turma, REsp 1.617.652/DF, Rel. Ministra Nancy Andrighi, julgado em 26.09.2017, DJe 29.09.2017).

À proposito já decidiu este Sodalício:

“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ROMPIMENTO PELA COMPRADORA – COMISSÃO DE CORRETAGEM – LEGITIMIDADE DA EMPREENDEDORA – PERCENTUAL DE RETENÇÃO MAJORADO – JUROS DE MORA – TERMO INICIAL – DATA DO TRÂNSITO EM JULGADO - HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – PAGAMENTO PELO VENCIDO AO ADVOGADO DO VENCEDOR – RECURSO DO AUTOR PROVIDO – RECURSO DO RÉU PARCIALMENTE PROVIDO. A vendedora ou incorporadora e a empresa ou corretor são partes legítimas e solidárias na Ação que busca o ressarcimento da comissão de corretagem. Majora-se o percentual de retenção das parcelas pagas quando definidas aquém do que tem definido o STJ. “É assente no Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que, em caso de rescisão do contrato de compromisso de compra e venda de imóvel por desistência dos adquirentes, na qual os promitentes compradores pretendem a restituição das parcelas pagas de maneira diversa da cláusula penal pactuada, o termo inicial dos juros moratórios é o trânsito em julgado da decisão condenatória.” (AgInt no REsp 1780870/SP). O §14 do CPC/2015 veda a compensação da sucumbência, devendo os honorários ser pagos pela parte sucumbente do processo ao advogado da parte vencedora, ainda que cada litigante seja parcialmente vencedor e vencido”. (N.U 0021834-31.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/03/2020, Publicado no DJE 09/03/2020)

'RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO RESCISÓRIA DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA C/C RESTITUIÇÃO DE VALOR PAGO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PARCIAL PROCEDÊNCIA – COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – ADQUIRENTE INADIMPLENTE – ALEGAÇÃO DE NÃO ENTREGA DA SUA VIA DO CONTRATO PELO VENDEDOR – INADIMPLÊNCIA INJUSTIFICADA – RESCISÃO POR CULPA DA COMPRADORA – TAXA DE CORRETAGEM – RESPONSABILIDADE DA VENDEDORA DO IMÓVEL – DESCABIMENTO – PREVISÃO CONTRATUAL DE REPASSE AO ADQUIRENTE – TEMA 938 DO STJ – RETENÇÃO PELA INCORPORADORA DE 10% DO VALOR DO CONTRATO – POSSIBILIDADE – JUROS DE MORA SOBRE O VALOR A SER RESTITUÍDO – INCIDÊNCIA A PARTIR DO TRÂNSITO EM JULGADO – RECURSO DA AUTORA DESPROVIDO – APELO DA REQUERIDA PARCIALMENTE PROVIDO. A suposta falta de entrega da via do contrato de compra e venda pela imobiliária não justifica o inadimplemento das parcelas pela adquirente, a qual, para resguardar o seu direito neste caso, deveria valer-se de medida consignatória para não incorrer em mora, e notificar a empresa acerca do seu descumprimento. Nesta hipótese, escorreita a sentença que reconheceu a culpa da demandante pela rescisão do contrato, não havendo falar-se em reparação de danos materiais e morais. Não prospera a alegação de que o pagamento da taxa de corretagem é de responsabilidade do vendedor do imóvel se pactuado no contrato o seu repasse ao adquirente, sendo aplicável ao caso a segunda tese do Tema 938 do STJ, firmado pela Segunda Seção do STJ por ocasião do julgamento do REsp n. 1599511/SP e REsp n. 1551956/SP em recursos repetitivos, segundo a qual “Validade da cláusula contratual que transfere ao promitente-comprador a obrigação de pagar a comissão de corretagem nos contratos de promessa de compra e venda de unidade autônoma em regime de incorporação imobiliária, desde que previamente informado o preço total da aquisição da unidade autônoma, com o destaque do valor da comissão de corretagem; (vide REsp n. 1.599.511/SP)”. Encontra-se consolidado o entendimento do STJ, na hipótese de rescisão contratual por culpa do comprador, da necessidade de restituição dos valores pagos de uma única vez e de forma imediata (Súmula no 543 do STJ e REsp no 1300418/SC). Nas hipóteses de rescisão de contrato de promessa de compra e venda de imóvel por inadimplemento do comprador, poderá haver a flutuação do percentual de retenção pelo vendedor entre 10% e 25% do total da quantia paga, como forma de recompensar as perdas e danos pela rescisão. Assim, deve ser mantida a sentença que determinou a retenção de 10% do valor pago pela adquirente do imóvel, se sequer houve a entrega ou fruição do imóvel pela compradora, pois a empresa demandada poderá revender o imóvel e auferir vantagem com os valores retidos, além da própria valorização do bem.
Em caso de rescisão do contrato de compromisso de compra e venda de imóvel por desistência do adquirente, na qual o autor pretende a restituição das parcelas pagas, os juros moratórios devem incidir a partir do trânsito em julgado da decisão condenatória.' -(N.U 0004711-83.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/03/2021, Publicado no DJE 12/03/2021)

Com essas considerações, conheço do recurso e DOU-LHE PROVIMENTO, para reformar a sentença a quo, para constar a incidência dos juros de mora de 1% (um) por cento ao mês, a partir do trânsito em julgado da decisão, em observância ao entendimento do STJ.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/07/2021